Tribunal: TCU
Processo: 045.805/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 157/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA esta representação a respeito de possíveis irregularidades na execução do Contrato 113/2016, celebrado entre o Comando Logístico do Exército e a LV Distribuidora de Materiais Ltda. (CNPJ: 06.067.345/0003-00), no valor de R$ 23.055.100,78, para aquisição de conjunto camuflado com tecido de alta solidez. Considerando que a representação diz respeito a inconformismo com penalidade aplicada à empresa representante no curso da execução contratual, matéria alheia à competência desta Corte; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas pelo não conhecimento da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, de acordo com os pareceres e com fundamento nos art. 235, caput e parágrafo único e 237, parágrafo único, do Regimento Interno e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/214, em não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; em encaminhar à representante e ao Comando Logístico do Exército cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica (peças 9/10); e em arquivar os autos. 1. Processo TC-045.805/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: LV Distribuidora de Materiais Ltda. 1.2. Unidade: Comando Logístico do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.6. Representação legal: Allan de Moura Silva Rosario (OAB/RJ 220.528), representando LV Distribuidora de Materiais Ltda.